Tribunal: TJES
Processo: 5000754-75.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-75.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATIVAL ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: Jose Pereira e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por Natival Almeida dos Santos em desfavor de José Pereira. Narra o demandante que, em 22/06/20218, em seu dia de trabalho na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, realizava medições de terrenos para a municipalidade quando foi ameaçado pelo demandado, que teria dito as seguintes frases: “vou mandar te matar. Tenho uma pessoa que já matou 100 e você será o 101”. Relata que ingressou com a ação penal de nº 0001137-46.2018.8.08.0015 para apuração dos fatos na esfera criminal.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via reflexa, declaro o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente da r. sentença, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte requerente, ora recorrente, eis que a lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, situação vivenciada pelo recorrente, eis que foi ameaçado, mesmo que indiretamente.

Por todo o exposto, considerando que a situação causou temor ao recorrente, entendo por arbitrar a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)